Tribunal: TJMT
Processo: 1008610-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008610-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSAFA DA SILVA - CPF: 208.650.311-34 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. M. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEÇA À PESSOA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUE O INCREPADO É PORTADOR DE DOENÇA GRAVE CUJO TRATAMENTO NÃO PODE SER REALIZADO NO INTERIOR DO PRESÍDIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem é portador de doença grave cujo tratamento não pode e/ou não está sendo disponibilizado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, não há como infirmar que ele se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, a impedir a concessão da benesse almejada.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JOSAFÁ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT,
que negou a prisão domiciliar adespeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)
, nos autos da ação penal n.o 11360-73.2019.811.0004 (cód. 316450), em que condenado à pena de15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelo cometimento da conduta ilícita tipificada no
art. 217-A,
caput
do Código Penal,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que o d.Juízo da Execução Penal, ao receber a guia de execução provisória oriunda da ação penal acima mencionada, deixou de proceder à respectiva unificação de penas no processo executivo n.o 2288-04.2015.8.11.0004, além disso, não determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente, justamente por entender que se enquadra no
“grupo de risco para o contágio do COVID-19”
, motivo pelo qual a prisão do favorecido nesta ordem decorre unicamente da negativada autoridade acoimada de coatora em deferir-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega serem
totalmente inidônea a fundamentação
empregada pelo d. magistrado singular na decisão que indeferiu o pleito defensivo de submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar com base na pandemia do novo coronavírus, pois, além de lastreada em considerações genéricas, afigura-se contrária ao parecer favorável do Ministério Público e dissociada da Recomendação n.o 62, de17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, na medida em que o paciente,por ser idoso, integra o grupo de risco de contágio pelo COVID-19, demais disso, a unidadeprisional está superlotada e não dispõe de condições mínimas sanitárias, a autorizar a colocaçãodo reeducando em prisão domiciliar.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E,
no mérito
,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados sob o ID 39831959 ao ID 3983195.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39925968), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
40239453 ao ID 40239455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
40333997
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente cumpria a pena de
14 (quatorze) anos
de reclusão em regime inicial
fechado
,decorrente de uma condenação definitiva no Estado de Goiás pelo crime de estupro de vulnerável [Proc. n.o 262946-35.2006.809.0051] e, recentemente, foi condenado por outro delito sexual contra menor de 14 anos à reprimenda de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão [Proc. n.o 11360-73.2019.811.0004 –
Cód. 316450
], sendo-lhe negado o direito de apelar solto.

Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Defesa formulou pedido de conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que restou indeferido pelo d.magistrado singular, que, a despeito da avançada idade do increpado, destacou a perseverançados motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, mormente a necessidade de evitar a reiteração delitiva, haja vista os delitos sexuais terem sido praticados pelo paciente no seiofamiliar, o que, ao menos nesse momento, justificaria o seu afastamento do convívio social.

Irresignado, o impetrante
pleiteia pela colocação do paciente em prisão domiciliar,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus
,
pois alega que, por ser idoso (DN: 01/06/1959), o paciente integra o ‘grupo de risco’ de contágio pelo COVID-19,demais disso, a unidade prisional em que se encontra recolhido está superlotada e não dispõe de condições mínimas sanitárias e de profilaxia, bem como a prisão provisória excedeu o prazo de 90 (noventa) dias.

Contudo, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, embora a possibilidade de submissão dos apenados à prisão domiciliar disposta no art. 117 da Lei de Execução Penal abarque somente os recuperandos inseridos no regime aberto, o c. Tribunal da Cidadania passou a relativizar tal regra, e vem entendendo que, mesmo no caso de reeducandos que cumpram pena em regime prisional mais severo ou prisão provisória, de maneira excepcional,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Por outro lado, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699) e Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, extrai-se de uma análise sumária dos autos eletrônicos que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime de
estupro de vulnerável
– que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa -, e a Recomendação n.o 62/2020-CNJ propõe que eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos
praticados
SEM
violência e/ou grave ameaça à pessoa
, o que de pronto, afasta a possibilidade de concessão da benesse almejada ao favorecido nessa ordem.

Além do mais, embora o impetrante ressalte a senilidade do paciente, não trouxe aos autos prova cabal que ateste a extrema vulnerabilidade do estado de saúde do increpado, tampouco que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado, de modo que não há como afastar de plano a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, na hipótese versada, não atende às disposições legais, nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
pois a mera alegação de que o paciente encontra-se na faixa etária que o insere no chamado ‘grupo de risco’, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar.

Ao revés, a autoridade impetrada ressaltou que no estabelecimento prisional existe uma Unidade Básica de Saúde, composta por
“01 médico, 2 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 dentista, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 técnicos de enfermagem”
(ID 39831961, p.02), a indicar que eventuais atendimentos médicos poderão ser dispensados pela equipe de profissionais da saúde do próprio presídio.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, não é admissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, não é despiciendo que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de submetê-lo à prisão domiciliar; de modo que inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSAFÁ DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020